Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700512-62.2026.8.07.0000 PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS BARBOSA IMPETRANTE: BEATRIZ CHAVES EVELIM COELHO, CLAUDIA MARIA CHAVES PACHECO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de AMANDA DOS SANTOS BARBOSA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ação penal n. 0728072-50.2025.8.07.0020). A douta Defesa Técnica (Dra. Beatriz Chaves Evelim Coelho – OAB/DF n. 66.909 e outros) informou que a paciente foi presa em flagrante, em 20-dezembro-2025, e denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 129,caput (lesão corporal simples); artigo 329,caput (resistência, por duas vezes); artigo 331 (desacato, por duas vezes), todos do Código Penal; e artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 (embriaguez ao volante). Alegou que a autoridade coatora contrariou o artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto se valeu de fundamentos genéricos e abstratos para fixar a segregação cautelar. Destacou que a soma das penas cominadas não ultrapassa 4 (quatro) anos de detenção, permitindo regime aberto em eventual condenação, e assinalou que mesmo em patamar superior, não se alcançariam 8 (oito) anos, resultando em regime semiaberto, circunstância que afasta a necessidade de custódia preventiva. Salientou que a reincidência, isoladamente, não autoriza prisão preventiva, a qual exige demonstração concreta de periculosidade atual. Aduziu que a paciente não foi submetida a exame de alcoolemia ou toxicológico porque estava em surto psicótico no momento dos fatos. Inclusive, os genitores comunicaram à autoridade policial o histórico de transtorno mental, mas a informação foi desconsiderada. Apontou laudo médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de 29-dezembro-2025, atestando que a paciente é portadora de transtorno mental grave da esfera da personalidade associado à dependência química, com comprometimento da capacidade de regulação emocional, controle de impulsos e avaliação das consequências de seus atos. Sustentou que o referido documento infirma os fundamentos da segregação cautelar, pois os fatos ocorreram durante estado de alteração psíquica. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos de origem (0728072-50.2025.8.07.0020) que, em 21-dezembro-2025, o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia acolheu pedido do Ministério Público e converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, a fim de resguardar a ordem pública em virtude da conduta, em tese, praticada, que envolveu o arremesso de veículo automotor contra outras pessoas, além do uso de substâncias entorpecentes e ataque a agentes de segurança pública (ID 80058519, p. 56-59): [...] 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O fato apresenta gravidade concreta, pois a flagranteada, sob efeito de substância entorpecente, atacou agentes da força pública, arremessou um veículo sobre outras pessoas. A flagranteada ostenta condenação criminal (REINCIDENTE), com trânsito em julgado recente, o que indica que em liberdadecontinua a praticar delitos e colocar em risco à sociedade. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Em 29-dezembro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente. Consta da inicial acusatória (ID 261154162, autos de origem): 1o Fato Delituoso No dia 20 de dezembro de 2025, por volta das 05h26min, no Estacionamento do Ultrabox, em Vicente Pires – DF, a denunciada, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal de KAIQUE LUIZ DE OLIVEIRA, utilizando-se de um automóvel e de um para-choques. 2o Fato Delituoso No dia 20 de dezembro de 2025, por volta das 05h26min, no Estacionamento do Ultrabox, em Vicente Pires – DF, a denunciada, de forma consciente e voluntária, opôs-se a execução de atos legais, mediante violência e ameaça a funcionário público competente para executá-los, na medida em que dificultou que os bombeiros atendessem as vítimas e resistiu à sua prisão. 3o Fato Delituoso No dia 20 de dezembro de 2025, por volta das 05h26min, no Estacionamento do Ultrabox, em Vicente Pires – DF, a denunciada, de forma consciente e voluntária, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções, na medida em que xingou os bombeiros e os policiais militares que atendiam a ocorrência. 4o Fato Delituoso No dia 20 de dezembro de 2025, por volta das 05h26min, no Estacionamento do Ultrabox, em Vicente Pires – DF, a denunciada, de forma consciente e voluntária, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Das circunstâncias Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a denunciada, sob efeito de álcool e substância entorpecente, com capacidade motora alterada, conduzia seu automóvel pelo estacionamento do Ultrabox, quando, deliberadamente, arremessou seu veículo contra KAIQUE LUIZ DE OLIVEIRA e VILMAR ALMEIDA CAMELO, causando-lhe lesões. Após o ocorrido, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. Com a chegada dos bombeiros ao local, a denunciada passou a proferir ofensas contra os integrantes da guarnição e a dificultar o atendimento às vítimas, entrando em vias de fato com os socorristas. Diante da confusão e do risco à segurança, os bombeiros imobilizaram a denunciada, o que possibilitou a prestação do atendimento às vítimas. Em seguida, os policiais militares chegaram ao local e a denunciada ofendeu os integrantes da guarnição, chamando-os de “pau no cu” e “infelizes”. Ao ser informada pelos policiais de que deveria ser conduzida à Delegacia de Polícia, a denunciada entrou em seu veículo e passou a resistir ativamente, afirmando que não iria, sendo necessário o uso da força para contê-la e conduzi-la. Posteriormente, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi autuada em flagrante delito. Em 7-janeiro-2026, a denúncia foi recebida pela autoridade judiciária (ID 261461760, autos de origem). Ainda não houve manifestação da autoridade judiciária do juízo de conhecimento quanto à manutenção ou não da prisão preventiva da paciente. Pois bem. Em juízo perfunctório, próprio da análise liminar, não se constata fundamentação abstrata ou genérica na decisão combatida. Verifica-se que a autoridade coatora indicou circunstâncias concretas para justificar a segregação cautelar: a paciente, sob efeito de substâncias entorpecentes, utilizou veículo automotor como instrumento para atentar contra a integridade física de terceiros e resistiu à atuação de agentes públicos. Tais elementos denotam periculosidade concreta e risco à ordem pública. Ademais, a decisão consignou que a paciente ostenta condenação criminal transitada em julgado, caracterizando reincidência. Tal circunstância, associada à gravidade concreta da conduta, autoriza a segregação cautelar nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, ainda que o somatório das penas cominadas fosse inferior a quatro anos (STJ, RHC n. 132.611/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 17-fevereiro-2021). Outrossim, ponderações sobre o estado psíquico da paciente e o laudo psiquiátrico mencionado pelos impetrantes demandam instrução probatória, a qual é incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo ser apreciados pelo juízo de origem. Desse modo, não se evidencia, de plano, o constrangimento ilegal apontado na Inicial. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de janeiro de 2026 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator